Tribunal: CARF
Processo: 16327.003377/2003-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.003377/2003-29
ACÓRDÃO
1402-007.667 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIBANCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2000, 2001
CONSTITUIÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
Deve ser exonerado o crédito tributário lançado em razão da não
homologação de compensação, quando, após decisão definitiva do
processo de crédito, os débitos constituídos restaram extintos por
compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento, exonerando o crédito tributário
remanescente, ainda em litígio, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator
Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Sandro de Vargas
Serpa (Presidente) e Gustavo de Oliveira Machado.

Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.667 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.003377/2003-29
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Pis/Pasep (Pis) decorrente da compensação não
homologada controlada no processo n° 16327.000921/99-89. Os créditos tributários foram
lançados com juros e multa de ofício de 75%.
O recurso voluntário contra a impugnação que manteve os créditos tributários
lançados já foi apreciado por esta Turma que converteu o julgamento em diligência. Para se evitar
repetições copio o Relatório da Resolução n° 1402-001.770, prolatada a época, acrescentando
com os fatos que a sucederam:
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 266/316) interposto em face do v. acórdão
de e-fls. 254/262, que negou provimento à impugnação de e-fls. 14/47, renovada
e reforçada às e-fls. 207/242, para o fim de manter intacto o auto de infração de
e-fls. 02/11, lavrado para exigência da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), não paga porque a empresa havia compensado os
débitos com saldo negativo de CSLL.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e para evitar
repetições desnecessárias, consulte-se o Relatório do v. acórdão de e-fls. 450/456,
exarado pela C. Segunda Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes ao não
conhecer do Recurso Voluntário e declinar da competência de julgamento ao
Primeiro Conselho de Contribuintes:
Trata-se de auto de infração decorrente de representação fiscal constante do
Processo no 16327.001297/2003-39, lavrado para exigência da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, não paga porque a empresa havia
compensado os débitos com saldo negativo de CSLL apagar.
A autuação abrange fatos geradores de períodos entre 28/02/2000 e 30/08/2002,
cientificada a contribuinte do crédito tributário, em 06/10/2003, inclui o principal,
a multa de oficio e os juros de mora.
A autoridade administrativa indeferiu o pedido de compensação, conforme
despacho exarado no Processo no 16327.000921/99-89. Desta forma, o
lançamento foi efetuado em obediência ao disposto no art. 90 da MP no 2.158-
35/2001.
Irresignada com o lançamento, a interessada apresentou, em 24/10/2003, a
impugnação de fls. 13/46, acompanhada dos documentos de fls. 47/178,
alegando, em síntese, que:
- o presente feito deve ser sobrestado até o trânsito em julgado da decisão a ser
proferida no Processo no 16327.000921/99-89, nos termos do art. 151, III, do CTN;
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.667 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.003377/2003-29
3
- a multa de oficio deve ser excluída, pois não cometeu qualquer infração ao
promover a compensação de crédito tributário que lhe pareceu ser liquido e
certo, submetendo o procedimento adotado ao exame da autoridade competente
e colocando à disposição desta todos os elementos necessários à homologação
das compensações;
- a acusação de fraude contida no Relatório de Diligência elaborado pela Divisão
de Fiscalização e que instrui o Processo no 16327.000921/99-89 não está fundada
em nenhum elemento de prova.
Entre os documentos juntados à impugnação destacam-se:
(1) cópia do Despacho Decisório (fls. 118/123) que homologou em parte a
compensação pretendida pela interessada e do qual resulta a exigência em
comento;
(2) cópia do Relatório de Diligência Fiscal (fls. 57/87) em que se baseou a
autoridade administrativa para proferir o referido despacho decisório;
(3) cópia da manifestação de inconformidade contra o referido despacho
decisório (fls. 127/159).
Em 21/11/2003, a interessada comparece novamente aos autos (fls. 189/191),
para reiterar o seu pleito de cancelamento do auto de infração, ou de
sobrestamento do feito até o julgamento do Processo Administrativo no
16327.000921/99-89, em virtude da edição da Medida Provisória no 135, de
30/10/2003, ter modificado o art. 74 da Lei no 9.430/96, consignando, em seu art.
17, que a manifestação de inconformidade suspende, para todos os fins de
direito, a exigibilidade do crédito tributário.
Em 13/02/2004 (fls. 193/194), o processo foi enviado à DIFIS/DEINF/SPO com
vistas a saneá-lo quanto à perfeita identificação do sujeito passivo, ainda que a
imprecisão não tivesse prejudicado a ciência da autuação pela autuada, nem,
tampouco, a apresentação da impugnação. Também visou o despacho obter
informações quanto a presença das condições estabelecidas no caput do art. 18
da Lei no 10.833/2003, ensejadoras do lançamento da multa de oficio.
A fiscalização, consoante informação e despacho de fls. 195/196, providenciou a
retificação do número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ) em todos os termos processuais e nos sistemas de controle da Secretaria
da Receita Federal, mas não se pronunciou quanto a menção feita, no Relatório
de Diligência (cópia A. fl. 86), a "crime contra a ordem tributária".
Cientificada destes procedimentos em 11/05/2004, a interessada voltou a
manifestar-se no processo em 11/06/2004 (fls. 204/239), argüindo a
impossibilidade de alteração da identificação do sujeito passivo efetuado pelo
agente fiscal sem a lavratura de um novo auto de infração e repisando seus
argumentos quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a
inaplicabilidade da multa de oficio e ao conteúdo do relatório de diligência que
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.667 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.003377/2003-29
4
instrui o Processo em que se discute o crédito solicitado (no 16327.000921/99-
89).
A fim de resguardar os interesses da Fazenda Nacional e para melhor instrução
processual, a DRJ determinou a realização de diligência, para se averiguar a
existência de Representação Fiscal para Fins Penais e a conseqüente possibilidade
de agravamento da multa de oficio (docs. fls. 242/246).
Em cumprimento da diligência, a fiscalização informou que não houve
representação fiscal para fins penais e que o lançamento foi efetuado em função
de representação fiscal constante do Processo no 16327.001297/2003-39,
elaborada pela DIORT/DEINF/SP, na qual se determinou a lavratura de auto de
infração para exigência dos tributos cuja compensação tinha sido indeferida, sem
qualquer menção à existência crime contra a ordem tributária.
A decisão proferida pelo Colegiado de Primeira Instância (DRJ em São Paulo - SP)
manteve integralmente o lançamento em Acórdão assim ementado:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período
de
apuração:
01/02/2000
a
30/08/2002
Ementa:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo de
exigência fiscal, dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal.
A administração pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão
final (Principio da Oficialidade).
COF1NS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. LANÇAMENTO.
A legislação de regência, vigente el época da autuação, impõe o lançamento de
oficio do crédito tributário, quando não homologada a compensação pretendida
pelo sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa prevista no artigo 44, I da Lei n° 9.430, de 1996, nos casos de
lançamento de oficio de crédito tributário cuja compensação não foi homologada.
Lançamento Procedente".
No recurso voluntário a empresa pugna pela declaração de nulidade do auto de
infração por erro de identificação do sujeito passivo, em afronta aos requisitos
legais constantes nos arts. 10 do Decreto no 70.235/72 e 142 do Código Tributário
Nacional. Em apoio a esta tese transcreve a ementa de várias decisões do
Primeiro Conselho de Contribuintes.
No mais, reforça seus argumentos tendentes ao reconhecimento da suspensão de
exigibilidade do crédito tributário lançado, à inexigibilidade da multa de oficio e
repisa os demais argumentos de defesa trazidos na impugnação.
Ao final, requer a nulidade do auto de infração ou, alternativamente, o
sobrestamento do feito até que seja proferida decisão final no Processo no
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.667 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.003377/2003-29
5
16327.000921/99-89, no qual está em discussão a legitimidade dos créditos de
CSLL glosados pelo Fisco, ou ainda, que haja o apensamento do presente àquele
processo, de modo a garantir-lhes julgamentos conjuntos e afastar a possibilidade
de prolação de decisões conflitantes.
Requer também o afastamento da multa de oficio, pelo fato de não ter incorrido
em qualquer irregularidade ensej adora de sua aplicação, e a declaração de
decadência de parte do gravame, em vista de a revisão dos valores compensados
ter alcançado o ano-calendário de 1995.
A autoridade preparadora informa, à fl. 364, que a recorrente arrolou bens em
valor suficiente para garantir a instância recursal.
(Acórdão no 202-16.888)3.Posteriormente, considerando que a solução do litígio
se encontrava na dependência do julgamento do recurso interposto pela
contribuinte no processo n° 16327.000921/99-89, que controla o Pedido de
Restituição da CSLL compensada com diversos tributos e que retornou à
repartição de origem para verificações contábeis/fiscais, o Conselheiro Nelson
Loss Filho propôs, com a concordância da DD. Presidência da Oitava Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes, que o presente processo aguardasse em
Secretaria o retorno da referida diligência (e-fls. 462).
4.Às e-fls. 609/676, veio aos autos o v. acórdão no 1202-001.072, proferido pela C.
2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção deste Sodalício que, ao julgar
o processo no 16327.000921/99-89, resolveu afastar ex-officio a ocorrência da
decadência, rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão de primeira instância,
indeferir o pedido de diligência junto ao Banco Central do Brasil e, no mérito, dar
provimento parcial ao recurso voluntário da contribuinte para o fim de excluir da
base de cálculo da CSLL, apurada pela autoridade diligente, o valor de R$
58.837.874,59, relativo ao ano-calendário de 1995, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 1995 CSLL. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
Não há que se falar em decadência para o exame do encontro de contas das
compensações, uma vez que os créditos tributários referem-se ao ano-calendário
de 1999, com prazo até 31 de dezembro de 2003 para homologação tácita do
lançamento.
ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE.
O julgador não precisa apreciar toda a argumentação das partes para solução da
lide, desde que disponha de elementos suficientes para fundamentar sua decisão.
DILIGÊNCIA À AUTARQUIA. NECESSIDADE.
Descabe diligência quando os elementos acostados aos autos suprem os
esclarecimentos necessários à fundamentação do acórdão.
CONTRATOS DE CESSÃO. AMORTIZAÇÃO.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.667 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.003377/2003-29
6
Não há previsão legal para adicionar o valor das Perdas de arrendamento a
amortizar à base de cálculo da CSLL do cedente.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. DESPESAS ANTECIPADAS. REVERSÃO.
A aplicação de recursos baseados no pagamento antecipado do aluguel de
debêntures, nas operações de arrendamento mercantil não modifica o
lançamento contábil das DESPESAS ANTECIPADAS, com reversão à conta de
resultado na apuração da base de cálculo da CSLL.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. CONTRATO DE CESSÃO. CSLL. BASE DE CÁLCULO.
EXCLUSÃO.
Não se pode excluir da base de cálculo da CSLL do cedende créditos de
propriedade do cessionário.
5.Conforme manifestação deduzida no bojo do referido processo, a D. PGFN se
declarou ciente do Acórdão no 1202-001.072, informando a não interposição de
recurso à Câmara Superior de Recursos Fiscais (e-fls. 677). Já a empresa
contribuinte, a seu turno, opôs os embargos de declaração de e-fls. 678/681.
6.Posteriormente, a Recorrente formulou a petição de e-fls. 767/773, segundo a
qual veio “informar que os créditos de Cofins objeto destes autos foram extintos
na forma do art. 156, II, do CTN, ante a homologação das compensações no
Processo Administrativo n. 16327.000921/99-89 (...) Dessa forma, em razão da
superveniente perda de objeto, a Requerente pede que (...) declare prejudicado o
recurso voluntário e determine a devolução destes autos à Delegacia de origem
para as providências cabíveis”.
7.Ao confrontar os valores dos débitos extintos por compensação do PAF
16327.000921/99-89 (e-fls. 780/784) e os débitos controlados neste processo
16327. 003377/2003-29 (e-fls. 777/779), a DEINF constatou existir saldo não
compensado de COFINS (2960) relativo aos PAs 06/2000 e 06/2011,
respectivamente, nos montantes de R$ 81.698,76 e R$ 30.961,22 (e-fls. 788/789).
8.Ato contínuo, foi proferido o despacho de e-fls. 802, para que a Recorrente
fosse cientificada dessa ocorrência, tendo se manifestado nos termos da petição
de e-fls. 810/816, via da qual, em síntese, insiste no pedido de reconhecimento da
extinção da integralidade dos débitos, inclusive dos montantes de R$ 81.698,76 e
R$ 30.961,22.
9.É o relatório.
Em sessão realizada no dia 15 de agosto de 2023 esta Turma converteu o
julgamento em diligência para que a Unidade Local prestasse as seguintes informações:
a) Se a COFINS relativa ao PA 06/2000, no valor de R$ 315.912,74, foi integralmente
compensada no PA 16327.000921/99-89, não havendo débito remanescente;
b) No caso de haver débito remanescente, se há crédito disponível para a realização
da compensação, bem como a razão de a mesma não ter sido efetivada;
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.667 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.003377/2003-29
7
c) Se o valor da COFINS relativa ao PA 06/2001 foi retificado de R$ 30.961,22 para
R$ 30.069,31, prevalecendo apenas este último valor, bem como se o mesmo já foi integralmente
compensado nos autos do PA 16327.000921/99-89, não havendo saldo remanescente.
Às fls. 913/914 constam os resultados da diligência efetuada.
Cientificado do relatório de diligência a recorrente apresentou sua manifestação às
fls. 921/924.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
A tempestividade e admissibilidade do recurso voluntário já foi atestada pela
Resolução que converteu o julgamento em diligência.
Trago aqui o voto do I. Conselheiro Jandir José Dalle Lucca em que traz os
elementos principais da autuação, esclarecimentos sobre os créditos tributários já cancelados e os
motivos da conversão em diligência:
16.Como visto, cuida-se de Auto de Infração lavrado para constituir créditos
tributários da COFINS, dos períodos de apuração de fevereiro/2000, junho e
julho/2000, setembro/2000 a janeiro/2001, março e abril/2001, junho/2001,
setembro e outubro/2001, dezembro/2001 a fevereiro/2002, abril/2002,
junho/2002 e agosto/2002, decorrentes de “Pedidos de Compensação” não
homologados no PAF no 16327.000921/99-89.
17.Após idas e vindas processuais, foi proferido julgamento do processo no
16327.000921/99-89 pela C. 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção
do CARF, que, entre outras deliberações, deu provimento parcial ao recurso
voluntário da contribuinte para o fim de excluir da base de cálculo da CSLL do ano-
calendário de 1995 o valor de R$ 58.837.874,59, determinando o retorno dos
autos à DEINF para homologar a compensação dos débitos objeto das Declarações
de Compensação constantes daqueles autos com o crédito oriundo do saldo
negativo de CSLL em apreço, até o limite de R$ 31.481.307,90, acrescido da
devida atualização.
18.Posteriormente, ao cotejar os débitos lançados nos presentes autos (e-fls.
777/779), com débitos extintos por compensação no PAF 16327.000921/99-89 (e-
fls. 780/784), a DEINF constatou existir saldo não compensado de COFINS (2960)
relativo aos PAs 06/2000 e 06/2001, respectivamente, nos montantes de R$
81.698,76 e R$ 30.961,22 (e-fls. 788/789). Confira-se:
1.Os débitos lançados por meio de Auto de Infração deste presente
processo (fls. 2-11) são decorrentes de compensações não homologadas
em discussão no PAF 16327.000921/99-89.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.667 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.003377/2003-29
8
Com a extinção por compensação dos débitos do PAF 16327. 000921/99-
89, o interessado solicitou (fls. 767-773) que fosse declarado prejudicado o
Recurso Voluntário (fls. 439-448), alegando perda do objeto. O processo foi
encaminhado pelo CARF (fl. 774) para verificação das alegações do
interessado.
2.Do confronto entre os valores de débitos extintos por compensação do
PAF 16327.000921/99-89 (fls. 780-784) e os débitos controlados neste
processo 16327. 003377/2003-29 (fls. 777-779), constata-se existir saldo
não compensado de COFINS (2960) relativos aos PA 06/2000 e 06/2011,
conforme tabela a seguir:

CONCLUSÃO/DECISÃO Diante do exposto e de tudo más que do processo
consta, encaminho o presente processo à EOPER/DIORT/DEINF para as
seguintes providências:
•extinção dos débitos controlados no PAF 16327.003377/2003-29,
conforme apurado na tabela anterior, restando apenas saldos de COFINS
referentes aos PA 06/2000 e 06/2001, respectivamente, nos montantes de
R$ 81.698,76 e R$ 30.961,22.
•encaminhar o processo ao CARF para prosseguimento.
19.Cientificada das constatações da DEINF, a Recorrente se manifestou às e-
fls.810/816, onde insiste no pedido de reconhecimento da extinção da
integralidade dos débitos remanescentes, pelos argumentos assim resumidos:
COFINS de junho/2000:
> o débito de R$ 315.912,74 foi integralmente amortizado na Listagem de
Débitos e Saldos Remanescentes (fls. 1550 e 1578 do PA 16327.000921/99-
89), não havendo que se falar, portanto, em saldo em aberto. O que pode
ter gerado o equívoco do apontamento de saldo ainda em aberto é o fato
de constar na fl. 1677 a informação de que o débito mudou de valor, que
passou de R$ 315.912,74 para R$ 234.213,98. Entretanto, o Pedido de
Compensação foi no valor de R$ 315.912,74 (Doc. 02).
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.667 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.003377/2003-29
9
> o débito de R$ 315.912,74 havia sido parcialmente amortizado, restando
um saldo devedor de R$ 234.213,95, quando o crédito reconhecido era de
R$ 17.903.567,61 (fl. 376 do PA 16327.000921/99-89).COFINS de
junho/2000:
> o débito de R$ 315.912,74 foi integralmente amortizado na Listagem de
Débitos e Saldos Remanescentes (fls. 1550 e 1578 do PA 16327.000921/99-
89), não havendo que se falar, portanto, em saldo em aberto. O que pode
ter gerado o equívoco do apontamento de saldo ánda em aberto é o fato
de constar na fl. 1677 a informação de que o débito mudou de valor, que
passou de R$ 315.912,74 para R$ 234.213,98. Entretanto, o Pedido de
Compensação foi no valor de R$ 315.912,74 (Doc. 02).
> o débito de R$ 315.912,74 havia sido parcialmente amortizado, restando
um saldo devedor de R$ 234.213,95, quando o crédito reconhecido era de
R$ 17.903.567,61 (fl. 376 do PA 16327.000921/99-89).
> houve o reconhecimento do crédito de R$ 31.481.307,90, que é suficiente
para extinguir integralmente o presente débito, inclusive o importe de R$
315.912,74, como consta nas fls. 1550 e 1578.
> Assim, resta claro que não há que se falar em saldo remanescente para a
competência de junho/2000.
COFINS de junho/2001:
> no que tange ao débito de COFINS de junho/2001, cumpre salientar que
foram autuados os valores de R$ 30.069,31 e R$ 30.961,22.
> para extinção de tais débitos, foram encaminhados dois Pedidos de
Compensação objeto do PA 16327.000921/99-89, exatamente sobre os
mesmos valores autuados.
>
em
30.07.2001
foi
protocolada
petição
nos
autos
do
PA
16327.000921/99-89, informando que o débito de R$ 30.961,22 deveria ser
alterado para R$ 30.069,31.
> restou esclarecido o equívoco de mencionar a existência de dois débitos
para a mesma competência, sendo que existia apenas o de R$ 30.069,31,
conforme é considerado no próprio processo no 16327.000921/99-89.
> como apenas o débito de R$ 30.069,31 é devido e foi integralmente
extinto pela compensação homologada (fato incontroverso), não há que se
falar na existência de saldo remanescente.
> não há motivos para manutenção da cobrança remanescente em tela,
tendo sido confirmada a extinção do crédito tributário pela devida
compensação homologada nos autos do Processo Administrativo no
16327.000921/99-89, nos termos do artigo 156, inciso II, do Código
Tributário Nacional.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.667 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.003377/2003-29
10
20.Com efeito, verifica-se no Demonstrativo Analítico de Compensação produzido
nos autos do processo no 16327.000921/99-89, cuja cópia se encontra encartada
às e-fls. 847/884, a compensação do valor da COFINS do PA 06/2000 no valor de
R$ 315.912,74. Já às e-fls. 893, vê-se petição da Recorrente solicitando a alteração
do valor da COFINS do PA 06/2001, de R$ 30.961,22 para R$ 30.069,31. Confira-
se:
e-fls. 873:

e-fls. 893:

(...)
Como pode ser observado pelo trecho destacado da Resolução n° 1402-001.770, o
auto de infração foi lavrado em razão da não homologação da compensação analisada e julgada
nos autos do processo administrativo n° 16327.000921/99-89.
Após as decisões administrativas daquele processo, resultou o reconhecimento do
direito creditório no valor de R$ 31.481.307,90 dos R$ 58.837.874,59 requeridos no pedido.
Do encontro de contas entre o crédito deferido e os débitos que a recorrente
pretendia compensar restaram em cobrança apenas os débitos de COFINS referentes aos PA
06/2000 e 06/2001, respectivamente, nos montantes de R$ 81.698,76 e R$ 30.961,22.
Em suas alegações a recorrente afirma, resumidamente, que os débitos
remanescentes teriam sido compensados ao final do procedimento de compensação nos autos do
processo n° 16327.000921/99-89.
E foi justamente para verificar se, após a operacionalização da compensação que
gerou o auto de infração em litígio, os citados débitos ainda estariam em cobrança, o julgamento
foi incialmente convertido em diligência nos seguintes termos:
22.Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
remetendo-se os autos à Unidade Local, para, considerando as alegações e
documentos apresentados pela Recorrente às e-fls.810/816 e 842/893, bem como
as demais informações constantes dos autos:
a) Informar se a COFINS relativa ao PA 06/2000, no valor de R$ 315.912,74, foi
integralmente compensada no PA 16327.000921/99-89, não havendo débito
remanescente;
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.667 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.003377/2003-29
11
b) No caso de haver débito remanescente, informar se há crédito disponível para
a realização da compensação, bem como a razão de a mesma não ter sido
efetivada;
c) Informar se o valor da COFINS relativa ao PA 06/2001 foi retificado de R$
30.961,22 para R$ 30.069,31, prevalecendo apenas este último valor, bem como
se o mesmo já foi integralmente compensado nos autos do PA 16327.000921/99-
89, não havendo saldo remanescente;
d) Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras, bem como informações complementares
que julgar pertinentes;
e) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser cientificada
a Recorrente, para que, querendo, exclusivamente sobre ele se manifeste no
prazo de trinta dias; e
f) Findo tal prazo, com ou sem manifestação da Recorrente, os autos devem
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Os resultados da diligência constam em relatório de fls. 913/914 que prestou as
seguintes informações:
Seguem as respostas: (a) – (b) Foi integralmente compensada – ver Demonstrativo
de Compensação (fls. 1547-1591 do PAF 16327.000921/99-89).
(c) Foi retificado para R$ 30.069,31 – ver Consulta DCTF (fl. 912 do presente
processo).
(d) Conforme relatado nos itens anteriores, os débitos de COFINS dos períodos de
apuração 06/2000 (R$ 315.912,74) e 06/2001 (R$ 30.069,31) foram extintos por
compensação.
(...)
Conforme pode ser observado no trecho do relatório de diligência destacado acima,
ambos os débitos foram extintos por compensação, não restando mais qualquer valor a ser
cobrado nos lançamentos aqui em discussão.
Deixo de apreciar a preliminar de nulidade, uma vez que, no mérito, foi dado razão
a recorrente os termos do art 59, § 3° do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, o Decreto
do Processo Administrativo Fiscal (PAF)1
Sendo assim, por todo o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso
voluntário, exonerando o crédito tributário remanescente, ainda em litígio.
Assinado Digitalmente

1 Art. 59 (...)

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído
pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.667 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.003377/2003-29
12
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 976
DF CARF MF
Original